Tribunal: TJSP
Processo: 2209088-15.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática. Caráter manifestamente infringente. Recebimento como agravo interno. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do recurso por reputá-lo prejudicado diante do julgamento do agravo de instrumento. Inexistência de omissão. Decisão que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática. Caráter manifestamente infringente. Recebimento como agravo interno. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do recurso por reputá-lo prejudicado diante do julgamento do agravo de instrumento. Inexistência de omissão. Decisão que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não impugnados pela agravante. Recurso não provido.